Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-40.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000535-40.2024.8.11.9005
AGRAVANTE: JACKSON NUNES CUNHA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI 12.153 /09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1- Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência.
2- No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei no. 12.153 /2009, admite-se, nos termos do artigo 3o da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4o do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.
3- A decisão do magistrado singular que julga deserto o recurso é interlocutória de natureza terminativa, a teor do disposto no artigo 203§2o do CPC, não atacável por agravo de instrumento.
4- Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento).
5- Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000535-40.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), JACKSON NUNES CUNHA - CPF: 594.784.701-91 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024